Tribunal: TJES
Processo: 0003241-75.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003241-75.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS JOSE ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003241-75.2018.8.08.0026

A
P
TE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APD
O
:

CARLOS JOSÉ ARAÚJO e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Na esteira da jurisprudência pátria, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, considerado um bem essencial, deve ser precedida da devida notificação ao consumidor sobre as consequências advindas da inadimplência.

II –

Inexistindo comprovação do atraso no pagamento das faturas, bem como sendo reconhecido que o padrão de energia teria sido retirado de modo equivocado, inafastável o reconhecimento do dano moral.

III –

A indenização por dano moral deverá considerar as características do ofensor e do ofendido, ponderando os princípios da razoabilidade. Importe fixado em R$5.000,00 que está condizente para a matéria.

IV
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003241-75.2018.8.08.0026

A
P
TE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APD
O
:

CARLOS JOSÉ ARAÚJO e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou a
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
a pagar indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência dos recorridos.

Na apelação a recorrente sustenta a inexistência de comprovação do dano alegado haja vista ter atuado no exercício regular do seu direito, bem como o enriquecimento ilícito com a condenação aplicada pelo julgador primevo.

Pois bem.

Como de curial sabença, o caso em tela, onde se discute a regularidade do fornecimento de energia elétrica, está submetido a regra do Direito do Consumidor.

Por tal razão, tal como procedeu o magistrado singular, o ônus prova é invertido, ou seja, direcionado ao réu, aqui recorrente, bastando ao autor demonstrar indícios fáticos de suas alegações.

Na hipótese dos autos, após uma devida análise, vislumbro que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de maneira irregular.

E assim digo, porque restou demonstrado nos autos que no momento da interrupção do serviço os recorridos estavam adimplentes com as contas mensais, não demonstrando a recorrente qualquer atraso de longa data que pudesse justificar o seu ato, tampouco que havia notificado aquela unidade consumidora sobre os débitos e as consequências relacionadas a eles.

Como de curial sabença, a energia elétrica é reconhecidamente um bem essencial e os recorridos foram privados dele por quase sete dias, situação que ultrapassa o mero dissabor, mormente se considerado que a própria empresa informou que a retirada do medidor teria ocorrido por engano.

Destarte, não se desincumbindo a apelante do ônus que recaía sobre si, na esteira do artigo 373, II do CPC, deve ser acolhido o pedido inicial.

A jurisprudência pátria é assente nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da simples análise dos documentos colacionados aos autos resta claro que, quando da realização do corte do fornecimento de energia, já se encontrava paga a conta de consumo vencida, razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica ante a ausência de inadimplência apta a causar tal desfecho, assim como, condenou a ré à composição de danos morais
2. Evidente o dano moral suportado pelo autor que, teve o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, na medida em que ele não se encontrava em débito com suas obrigações contratuais.
3.Recurso conhecido e desprovido. (Ap. Cível 0000644-73.2018.8.08.0046, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julgado em 14/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO ANTIGO SEM QUALQUER AVISO A CONSUMIDORA. DANO MORAL. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica; 2. Restaram comprovados nos autos que os danos causados a apelada decorreram do comportamento desidioso da apelante, não cabendo eximir-se de suas obrigações
; 3. Inexistência de exorbitância no valor fixado a título de reparação, seja em razão do dano ou mesmo do poderio econômico da apelante; 4. Recurso improvido. (Ap. Cível 0001025-44.2018.8.08.0026, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 22/05/2023).

Fincada essa premissa e passando a análise da razoabilidade do quantum indenizatório, penso que também agiu com acerto o julgador a quo.

Isto, porque considerando o porte econômico da ofensora; o grau de lesão causada com a interrupção do fornecimento de um bem essencial por uma semana; e a necessidade de assumir a condenação um caráter pedagógico, o valor de 5 mil reais a título de indenização é um montante deveras razoável.

Ademais, a quantia em comento não tem o condão de causar o enriquecimento ilícito da parte que o receberá.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

Majoro a sucumbência da recorrente em 5% (cinco por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).